Tribunal: STJ
Processo: 0169828-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003176 - SP (2025/0169828-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E DE S V
ADVOGADO
: RODRIGO MORAES SANTOS - SP455980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE
CORPUS
VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS FATOS
DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
EVIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Não se verifica violação do princípio da correlação em hipótese na
qual a condenação observou integralmente os fatos narrados na
denúncia, limitando-se à prática de atos descritos como ocorridos entre
os anos de 2017 e 2018, período em que a vítima contava com menos
de 14 anos de idade.
A decisão agravada concluiu, de forma fundamentada, pela
3.
inexistência de alteração da moldura fática da acusação, afastando,
assim, eventual ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50199720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ff08c37-fe72-487d-915c-9dff92fca4d0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ff08c37-fe72-487d-915c-9dff92fca4d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003176 - SP (2025/0169828-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E DE S V
ADVOGADO
: RODRIGO MORAES SANTOS - SP455980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE
CORPUS
VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS FATOS
DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
EVIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Não se verifica violação do princípio da correlação em hipótese na
qual a condenação observou integralmente os fatos narrados na
denúncia, limitando-se à prática de atos descritos como ocorridos entre
os anos de 2017 e 2018, período em que a vítima contava com menos
de 14 anos de idade.
A decisão agravada concluiu, de forma fundamentada, pela
3.
inexistência de alteração da moldura fática da acusação, afastando,
assim, eventual ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em
interposto por E. DE S. V.
habeas corpus
contra decisão que não conheceu do
imperado contra acórdão proferido
habeas corpus
pela 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do
delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, e absolvido em primeira instância.
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

O Tribunal
deu provimento
a quo
à apelação do Ministério Público para
reformar a sentença e condenar o agravante à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 16):
Apelação. Estupro de vulnerável. Sentença absolutória. Recurso do Ministério
Público. Pedido de condenação nos termos da denúncia. Condenação de rigor.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações firmes e coerentes da
vítima. Inexistência de contradições na versão apresentada. Declarações
corroboradas pelos relatos de sua genitora e de testemunhas. Prática
comprovada de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Negativa do
acusado isolada. 2. Insubsistência do fundamento com base no qual foi
reconhecida a improcedência da denúncia. Ausência de dúvidas acerca da
ocorrência dos fatos enquanto a vítima ainda era menor de 14 anos de idade.
Vítima que afirmou em juízo, em oitiva especial, que os abusos sexuais
tiveram início no ano de 2018, quando contava com menos de 14 anos.
Palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal. Conduta que se
amolda ao delito do artigo 217-A do Código Penal. 3. Dosimetria penal. Pena
base acrescida de 1/6 em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Exacerbada reprovabilidade do delito. Ausência de agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição de pena. Regime inicial fechado imposto
em razão do quantum da pena e da concreta gravidade dos fatos. 4. Recurso
conhecido e provido.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls. 73
/79).
Em seguida, foi impetrado
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
sustentando nulidade absoluta por ampliação indevida do fato narrado na denúncia, sem
o devido aditamento, em ofensa ao princípio da correlação.
A ordem foi denegada pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 116/123).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão
agravada afastou a tese de nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a
condenação de forma superficial, sem o necessário exame aprofundado da divergência
entre os marcos temporais indicados na denúncia e aqueles considerados no acórdão
condenatório. Argumenta que a peça acusatória narra fatos ocorridos entre 2017 e 2018,
enquanto a condenação teria se fundamentado em declarações relativas a eventos de
2020, quando a vítima já havia completado 14 anos, alterando, assim, o suporte fático do
tipo penal do art. 217-A do Código Penal.
Alega ainda que, ao não reconhecer a nulidade, o acórdão teria violado os
princípios da legalidade, ampla defesa e do devido processo legal, porquanto a imputação
fática não poderia ser ampliada sem o regular aditamento da denúncia, nos termos do art.
384 do Código de Processo Penal. Destaca, por fim, que a matéria tratada é complexa e
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

merece análise pela Turma julgadora, em decisão colegiada, por envolver grave violação
a garantias processuais fundamentais.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme exposto na decisão agravada, a Corte Local, no julgamento dos
embargos de declaração na apelação criminal, afastou a tese defensiva assim
consignando (e-STJ fls. 77/79):
No mais, não se vislumbra a alega falta de correlação entre a denúncia e a
decisão condenatória. O réu foi denunciado por estupro de vulnerável, por ter
submetido a vítima à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal,
Com efeito, a denúncia foi
quando contava com menos de 14 anos de idade.
formulada nos seguintes termos (fls. 109/110 da ação penal original):
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta,
todavia,
na Avenida José Pacheco do
entre os anos de 2017 e 2018,
Nascimento, no 7682, bairro Barra Velha, nesta cidade e Comarca de
Ilhabela, [...] (qualificado a fls. 87), praticou, por diversas vezes, atos
libidinosos contra a vítima [...], pessoa menor de 14 (catorze) anos de
idade à época dos fatos.
(...)
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo
denuncia [...] como incurso no artigo 217- A, caput, do Código Penal,
por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. (...)
E o réu restou condenado por estupro de vulnerável, por ter submetido a
vítima à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando
contava com menos de 14 anos de idade, nos exatos termos da denúncia,
como se verifica nos seguintes trechos do v. acórdão recorrido (fls. 521/547):
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

(...) A condenação é de rigor. Com efeito, a vítima nasceu em
. Completou 13 anos de idade em
e 14 anos de
07/06/2005
07/06/2018

idade em
.
07/06/2019 A vítima afirmou em juízo, sob o crivo do
contraditório, que os abusos começaram em 2018, quando tinha entre
Seu relato judicial está plenamente de acordo
13 e 14 anos de idade.
com o calendário e, sobretudo, com as relevantes datas em que
comemorou os aniversários de 13 e 14 anos. Nesse interregno, os
abusos perpetrados configuram crime de estupro de vulnerável.
Ademais, a vítima contou em juízo, que somente após
aproximadamente um ano e meio de abusos é que se deu conta do que
realmente vinha sofrendo. Ou seja, os abusos foram praticados antes e
depois dos 14 anos. Estes últimos, não foram objeto da denúncia do
Ministério Público, que imputou ao réu tão somente o crime de estupro
Note-se que a vítima e as testemunhas não foram
de vulnerável.
questionadas em juízo no intuito de esclarecer qualquer tipo de dúvida
quanto às datas dos fatos e a efetiva duração dos abusos. Portanto, não
há razão para desacreditar do que disseram sob o crivo do contraditório.
(...)
Com efeito, a narrativa da vítima foi segura e detalhada quanto à
ocorrência dos abusos sexuais, fatos costumeiramente distantes do
cotidiano pueril. Disse que contava com apenas 13 anos de idade
quando do início dos abusos. Afirmou que contava com cerca de 15
anos quando os fatos vieram à tona. Narrou cenas de natureza sexual
com coerência e riqueza de detalhes, o que é incompatível com a
imaturidade característica da sua faixa etária. Contou que foi obrigada a
masturbar o réu em diversas ocasiões. Em outra, teve de tolerar que ele
chupasse seus seios e enfiasse o dedo em sua vagina. É certo, portanto,
que vivenciou aqueles acontecimentos.
(...)
Os fatos apurados amoldam-se à figura delitiva do estupro de
vulnerável. A vítima relatou ter sofrido abuso sexual quando contava
com 13 anos de idade, no ano de 2018. A tipicidade se dá pela
convergência dos elementos objetivos (prática de atos libidinosos
diversos da conjunção carnal), do elemento subjetivo (vontade livre e
consciente de realizar aquelas ações, ciente da condição especial da
vítima) e, por fim, o próprio grupo alvo da tutela penal, vale dizer, os
vulneráveis. Afinal, parte dos abusos ocorreram quando a vítima tinha
entre 13 e 14 anos de idade. Correta, portanto, a adequação penal típica
Entretanto, inviável falar-se em
proposta pela tese acusatória.
continuidade delitiva. Muito embora esteja certo nos autos que a vítima
foi alvo de diversas investidas libidinosas perpetradas pelo réu, não é
seguro afirmar quantas ocorreram enquanto era menor de 14 anos de
idade e quantas ocorreram depois deste marco. A vítima não esclareceu
este ponto e as partes não o exploraram na colheita da prova oral.
Destarte, é prudente que se reconheça, tão somente, crime único de
estupro de vulnerável.
(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento para condenar o réu [...] ao cumprimento de 09 anos e
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
artigo 217-A do Código Penal. (...)
Destarte, não se vislumbra o alegado vício de correlação, tampouco ofensa ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal que eventualmente
dele teriam decorrido.

Dos trechos acima transcritos, verifica-se que a denúncia descreveu a prática
do delito previsto no art. 217-A do Código Penal em razão da prática de atos libidinosos
diversos da conjunção carnal contra a vítima, menor de 14 anos de idade à época dos
fatos, ocorridos entre os anos de 2017 e 2018, e o agravante foi condenado sob o
fundamento de que "[o]s fatos apurados amoldam-se à figura delitiva do estupro de
vulnerável. A vítima relatou ter sofrido abuso sexual quando contava com 13 anos de
.
idade, no ano de 2018"
Desse modo, a decisão agravada concluiu, adequadamente, que o princípio
da correlação foi observado, pois o acórdão condenatório guardou plena correspondência
com os fatos narrados na denúncia.
Veja-se que houve a adequada análise da controvérsia, assentando, de forma
objetiva, a inexistência de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a
justificar a concessão da ordem.
A vítima, ouvida em juízo, em harmonia com os demais depoimentos
testemunhais, relatou de forma coerente e circunstanciada a prática reiterada de atos
libidinosos pelo acusado, iniciados em 2018, quando ainda contava com menos de 14
anos de idade. Tal versão foi acolhida pelo Tribunal de origem com base no conjunto
probatório formado sob o crivo do contraditório.
A condenação, portanto, manteve-se adstrita aos fatos descritos na denúncia,
que imputava ao agravante a prática de estupro de vulnerável no período entre 2017 e
2018. O acórdão limitou-se a revalorar as provas judiciais que confirmaram a ocorrência
dos abusos dentro do marco temporal previsto na peça acusatória, inexistindo, pois,
ampliação indevida da imputacão.
Com efeito, não se verifica afronta ao art. 384 do Código de Processo Penal,
porquanto não houve modificação do fato descrito na denúncia, mas apenas valoração
judicial do acervo probatório para fins de juízo condenatório. A alegada divergência
temporal foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que entendeu, com base em
elementos concretos, que os abusos efetivamente ocorreram quando a vítima era menor
de 14 anos.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
DENARIUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO
ART. 155 DO CPP; ART. 1o, § 1o; E ART. 2o, AMBOS DA LEI N. 12.850
/2013. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 4o, DA
LEI N. 9.613/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifica-se que "o acórdão ora atacado não incorreu
nas apontadas ilegalidades, pois devidamente respeitado o princípio da
correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal),
uma vez que o Magistrado singular condenou o recorrido com base nas provas
colhidas nos autos - corroborado pelo Tribunal local -, cuja base fática foi
devidamente descrita na peça de acusação, da qual o acusado teve
oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução criminal". Dessarte,
"Decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória,
inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 562.415/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2020
27/5/2020
2. Ademais, na linha da jurisprudência desta Corte, não é necessário que a
denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente
perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos
durante a instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais
em delitos de autoria coletiva, como na espécie.
3. Quanto à idoneidade do édito condenatório, verifica-se, como cediço, que
perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias
ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do apelo nobre, notadamente no
caso vertente, em que a condenação respaldou-se a partir do cotejo dos
elementos de prova coligidos aos autos.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.317.451/PR, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial do réu,
condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal),
sustentando inépcia da denúncia e violação ao princípio da correlação em
razão de erro material na data dos fatos.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou provimento à apelação,
mantendo a condenação do acusado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro material na data dos
fatos compromete a validade da denúncia, caracterizando inépcia; e (ii)
avaliar se o referido erro viola o princípio da correlação, acarretando nulidade
da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
A denúncia atende aos requisitos legais ao descrever a conduta do acusado de
forma suficiente, permitindo a ampla defesa, não se configurando inépcia pela
presença de erro material quanto à data dos fatos.
O princípio da correlação entre denúncia e sentença não é violado quando o
réu compreende a acusação e dela se defende adequadamente, mesmo
havendo imprecisão quanto à data do delito, não acarretando a pois o vício
não compromete a compreensão dos fatos imputados.
Segundo o entendimento desta Corte, "o reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à
parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (HC n. 228.498
/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
). IV.
2/5/2018
DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.693.960/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TORTURA. ABUSO DE AUTORIDADE. CONCUSSÃO. PECULATO.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
PRESERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O princípio da correlação não importa a comprovação fática que
represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o
que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência
indicativa de uma mesma situação concreta [...]" (AgRg no HC n. 749.827
/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
27/9/2023
2. No caso, todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na
denúncia, o que garantiu ao acusado o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, porquanto houve a descrição detalhada da dinâmica dos
acontecimentos, deixando entrever, de forma clara, a sua participação na
prática dos delitos, com todas as circunstâncias até então conhecidas, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação.
3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar a decisão
agravada, razão pela qual é de ser mantida por seus próprios termos, visto que
o réu foi condenado pelos fatos descritos na denúncia e os pormenores da
empreitada criminosa foram elucidados durante a instrução processual,
conforme detalhou a sentença.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 913.312/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
10/10/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. MUTATIO
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

LIBELLI. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a
classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na
acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa.
3. No caso, a peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou à defesa
saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo se falar em
acusação incerta que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da
defesa. Destarte, não há violação do princípio da congruência ou da non
reformatio in pejus ou da mutatio libelli, pois existe, efetivamente, a
correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação
resultante.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.620/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49857010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:52
Código de Controle do Documento: 226e3455-14bf-4de3-a487-3def2d11cc9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.176 / SP
Número Registro: 2025/0169828-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006276720208260247
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO MORAES SANTOS
ADVOGADO
: RODRIGO MORAES SANTOS - SP455980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: E DE S V
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E DE S V
ADVOGADO : RODRIGO MORAES SANTOS - SP455980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50166763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: f7096719-3a15-47b0-b63b-0015bdbdca79

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: f7096719-3a15-47b0-b63b-0015bdbdca79